Tribunal: TJSP
Processo: 2157973-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora – No caso dos autos: (a) admissível o deferimento do pedido de penhora on line de ativos financeiros de titularidade da executada, pois o dinheiro se encontra em primeiro lugar na escala de preferência (CPC/2015, art. 835, I); (b) lícita a recusa da parte credora em aceitar a penhora de imóvel, tendo em vista que a penhora de imóvel, além de não observar a ordem de

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora – No caso dos autos: (a) admissível o deferimento do pedido de penhora on line de ativos financeiros de titularidade da executada, pois o dinheiro se encontra em primeiro lugar na escala de preferência (CPC/2015, art. 835, I); (b) lícita a recusa da parte credora em aceitar a penhora de imóvel, tendo em vista que a penhora de imóvel, além de não observar a ordem de preferência de penhora, implicará prejuízo à parte exequente, uma vez que a simples substituição de dinheiro pelo bem em questão desfavorece a celeridade do processo de execução, porque acarreta retardo e mais despesas no processamento da execução, ante a necessidade de avaliação e de designação de hastas públicas e (c) apesar de figurar em primeiro lugar na escala de preferência (CPC/2015, art. 835, I), a penhora on line de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, pretendida pela exequente, pode inviabilizar as atividades da pessoa jurídica devedora, uma vez que a dívida exequenda tem valor de R$215.282,29, para fevereiro de 2020, montante significativo – Reconhecimento de que, (a) apesar de lícita a recusa da exequente à indicação do bem à penhora, em razão do prejuízo para a execução, por estar em posição inferior na ordem de preferência, de rigor, (b) no caso dos autos, por aplicação dos princípios da máxima utilidade da execução em favor da exequente e o da menor onerosidade à executada pessoa jurídica, a reforma, em parte, das rr. decisões agravadas, para determinar que a constrição judicial feita pelo Sistema Bacenjud seja limitada a 30% dos valores encontrados, em depósito ou aplicação financeira, da agravante pessoa jurídica, de forma a não inviabilizar a atividade da devedora, por comprometimento do capital de giro, podendo ser liberados 70% do valor constrito.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000761380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157973-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAXCASA XXX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são agravados
SANTA
GRACIELA
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. e N19 INVESTIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
VOTO no 36616
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Maxcasa XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: Santa Graciela Empreendimentos, Participações e Administração
Ltda e Outro
EXECUÇÃO Penhora No caso dos autos: (a) admissível
o deferimento do pedido de penhora on line de ativos
financeiros de titularidade da executada, pois o dinheiro se
encontra em primeiro lugar na escala de preferência
(CPC/2015, art. 835, I); (b) lícita a recusa da parte credora
em aceitar a penhora de imóvel, tendo em vista que a
penhora de imóvel, além de não observar a ordem de
preferência de penhora, implicará prejuízo à parte
exequente, uma vez que a simples substituição de dinheiro
pelo bem em questão desfavorece a celeridade do processo
de execução, porque acarreta retardo e mais despesas no
processamento da execução, ante a necessidade de avaliação
e de designação de hastas públicas e (c) apesar de figurar
em primeiro lugar na escala de preferência (CPC/2015, art.
835, I), a penhora on line de dinheiro, em espécie ou em
depósito ou aplicação em instituição financeira, pretendida
pela exequente, pode inviabilizar as atividades da pessoa
jurídica devedora, uma vez que a dívida exequenda tem
valor de R$215.282,29, para fevereiro de 2020, montante
significativo Reconhecimento de que, (a) apesar de lícita a
recusa da exequente à indicação do bem à penhora, em
razão do prejuízo para a execução, por estar em posição
inferior na ordem de preferência, de rigor, (b) no caso dos
autos, por aplicação dos princípios da máxima utilidade da
execução em favor da exequente e o da menor onerosidade à
executada pessoa jurídica, a reforma, em parte, das rr.
decisões agravadas, para determinar que a constrição
judicial feita pelo Sistema Bacenjud seja limitada a 30% dos
valores encontrados, em depósito ou aplicação financeira,
da agravante pessoa jurídica, de forma a não inviabilizar a
atividade da devedora, por comprometimento do capital de
giro, podendo ser liberados 70% do valor constrito.
Recurso provido, em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 137 e 242 dos autos de origem, que,
respectivamente, indeferiu pedido de substituição de bem penhorado e rejeitou
embargos de declaração.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a penhora pura
e simples de conta corrente de empresa implica penhora de faturamento, prevista no
inciso X do artigo 825 do CPC, e não é preferível à indicação de imóvel, inserta no
inciso V do referido artigo”; (b) “(...) o bem ofertado tem liquidez no mercado e é
preferencial à penhora de capital de giro ou faturamento de empresa”; (c) “(...) a
penhora online é extremamente onerosa à sua saúde financeira e ao desenvolvimento
de sua atividade econômica em situações normais do dia a dia, muito mais neste
momento de pandemia, como tornaria a de qualquer empresa em situação de força
maior”; (d) “(...) conta a Agravante com a quantia penhorada, bloqueada e
transferida a conta judicial, para o pagamento deste saldo em aberto, ou seja, as
obrigações que ainda têm para com fornecedores e fisco. Resulta daí o fato de que a
penhora sobre seu faturamento pode acarretar-lhe prejuízos irreparáveis”; (e) “(...) a
preferência ao dinheiro previsto no artigo 835, I, do CPC faz referência ao numerário
existente, determinado e disponível no patrimônio da empresa, inconfundível com o
mero fluxo de caixa ou faturamento bruto. Desta forma, a penhora pura e simples do
faturamento inexiste no sistema jurídico vigente” e (f) “A penhora da conta corrente
de pessoa jurídica, portanto, constitui constrição de capital de giro, que constitui
disponibilidade vinculada não equiparável a dinheiro que possa ser arrecadado
exclusivamente em favor de um credor, em detrimento da preservação da empresa”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente para obstar o levantamento das quantias alcançadas
pelo bloqueio on line de contas de titularidade da parte agravante (fls. 286).
A parte agravada não ofereceu contrarrazões (fls. 290).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela parte
agravada contra a parte agravante, lastreada em “instrumento particular de novação e
confissão de dívida”, objetivando o recebimento do valor de R$215.282,29, para
fevereiro de 2020.
A penhora on line de contas de titularidade da
executada restou frutífera (fls. 113/114 dos autos de origem).
A parte agravante ofereceu impugnação à penhora,
aduzindo: (a) descumprimento do art. 829, §1o, CPC, pois não houve inclusão no
mandado de citação de que haveria penhora e avaliação feita por oficial de justiça;
(b) não há decisão determinando a penhora on line e (c) necessária substituição da
penhora pelo imóvel indicado de matrícula no271,012, do 15o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP, com o desbloqueio de suas contas (fls. 116/119 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
de origem).
Após manifestação da parte credora (fls. 127/128 dos
autos de origem), o MM Juízo da causa proferiu a r. decisão agravada de fls. 137 dos
autos de origem, nos seguintes termos:
“Vistos.
Nos termos do artigo 835 do CPC, há ordem preferencial de bens para
penhora.
Nos termos do artigo 854 do CPC, o juiz determinará a
indisponibilidade de ativos financeiros de conta bancária, sem dar
ciência a parte executada.
Uma vez frutífera a consulta, os valores bloqueados serão penhorados
com intimação do executado, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC.
Não obstante a executada ter perlustrado os autos, a decisão que
determina a penhora (f.115) e a intimação do executado (f.115) foram
emitidas.
Não há, portanto, em falar em nulidade do ato processual.
O executado não comprovou eventual impenhorabilidade do bem
penhorado (art. 854, I, CPC) e o requerimento pela substituição do
bem móvel por imóvel não encontra amparo legal, conforme art.848 e
incisos do CPC.
Indefiro, portanto, o cancelamento e a substituição da penhora.
Determino à instituição financeira para que, em 24 horas, transfira o
montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.
Providencie-se.
Intime-se”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 179/191 dos autos de origem), os quais foram rejeitados
pela r. decisão agravada de fls. 242 dos autos de origem, que segue:
“Vistos.
1. Conheço dos embargos de declaração tempestivamente opostos.
As razões dos embargos, contudo, revelam o exclusivo objetivo de
alteração do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com
o estreito cabimento do recurso em questão. Fato é que a decisão
questionada não apresenta erro material, contradição interna,
obscuridade ou omissão sobre ponto ou tese relevante (art. 1022, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
CPC).
Por esse motivo, rejeito os embargos declaratórios opostos a fls.
179/191 e remeto a parte embargante à via recursal cabível para
eventual alteração do mérito da decisão.
2. O depósito de fls. 177 garante integralmente a execução, razão pela
qual concedo efeito suspensivo aos embargos à execução em apenso.
Anote-se, juntando-se cópia desta na ação de embargos.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, “com determinação de que seja devolvido o valor penhorado
à conta corrente da Agravante e autorizada sua utilização para fins de honrar
compromissos financeiros assumidos pela empresa, com substituição da penhora pelo
imóvel indicado às fls. 116/126 dos autos originais” ou para que “seja determinada
tão somente o bloqueio de 20% do valor penhorado, até a apreciação do presente
recurso por esse E. Tribunal de Justiça”.
3. Reformam-se, em parte, as rr. decisões agravadas.
3.1. Admissível o deferimento de pedido do credor de
penhora on-line, independentemente de realização de diligências infrutíferas para
localização de outros bens penhoráveis do devedor, porque: (a) foi facultado ao
credor o direito de indicar bens a serem penhorados (CPC/2015, art. 829, §2o); (b)
encontra-se em primeiro lugar na ordem legal de preferência para penhora o
“dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”
(CPC/2015, art. 835, I) e (c) o art. 854, CPC/2015 consagrou a penhora on-line, para
possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira,
o que não afronta o art. 829, CPC.
Neste sentido, a orientação de: (a) de Teresa Arruda
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogério Licastro Torres de Melo: “O inciso I [refere ao do art. 835] atine à
possibilidade de dinheiro, que se mantém como primeira espécie de bens
penhoráveis. Aliás não poderia ser diferente, dado que se está cogitando de
execução por quantia certa, cuja finalidade é a satisfação de crédito pecuniário do
exequente. Nesse contexto, merece, desde já, comentar o § 1o que estabelece que? “É
prioritária a penhora em dinheiro; nas demais hipóteses, o juiz pode alterar a ordem
prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Bem se vê
que, por força do texto legal, prioritariamente (e não preferencialmente) a
penhora recairá em dinheiro; a ordem dos demais bens penhoráveis, elencados
nos incisos II e XIII, poderá ser alterada à luz das particularidades do caso
concreto. Diante dessa redação, a literalidade da norma parece conferir um caráter
absoluto para a penhora de dinheiro, circunscrevendo a liberdade do juiz para alterar
a ordem somente nas demais hipóteses. Trata-se de raciocínio diverso daquele
sedimentado pela Súmula 417 do STJ: “Na execução civil, a penhora de dinheiro na
ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto.” Não concordamos com tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
raciocínio. A interpretação dos dispositivos legais não pode se dar em função apenas
da literalidade, nem tampouco de forma isolada do sistema normativo como um todo.
A nosso ver, mesmo a penhora em dinheiro, conquanto tenha caráter prioritário, pode
ser flexibilizada. A ordem legal estabelecida para penhora deve ser ajustada de
forma a conciliar, no caso concreto, os princípios da máxima utilidade da
execução em favor do exequente e o da menor onerosidade ao executado, com
vistas a buscar uma execução equilibrada e proporcional.” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, RT, 2015, p.
1.190/1.191, comentários ao inciso I do art. 835, o destaque negrito sublinhado não
consta do original); (b) do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site, quanto à
desnecessidade de esgotamento dos meios para localização de bens penhoráveis
como condição para a penhora on line: “Processual Civil. Recurso especial.
Execução de título extrajudicial. Penhora on-line. Esgotamento de outros meios
executivos. Desnecessidade. - Após a vigência da Lei 11.382/06, não mais se exige
do credor a comprovação de esgotamento da busca por outros bens a serem
penhorados. Recurso especial provido. DECISÃO (...) Sustenta que não é
necessário o esgotamento das vias extrajudiciais para o deferimento do pedido de
penhora on-line. Relatado o processo, decide-se. - Da desnecessidade de
esgotamento da busca por outros bens O TJ/MS, ao decidir pelo indeferimento
da penhora on-line, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, após a
vigência da Lei 11.382/06, não mais se exige do credor a comprovação de
esgotamento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (REsp
1.101.288/RS, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/04/2009 e REsp
1.033.820/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 19/03/2009). Logo, merece
reforma o acórdão recorrido. Forte em tais razões, CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO ao recurso especial, com fundamento no art. 557, §1o-A, do
CPC, para permitir a localização e a constrição dos ativos financeiros em conta
do executado, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor
exequendo.” (REsp 1083704/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação:
14/10/2009, o destaque não consta do original; e (c) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site, quanto ao alcance do disposto no art. 620, do CPC/1973,
com correspondência no art. 805, do CPC/2015: (c.1) “Conforme a pacífica
jurisprudência desta Corte, a determinação de penhora on line não ofende a gradação
prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade da execução
disposto no art. 620 do CPC. Precedentes.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 935082/RJ,
rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 19/02/2008, DJe 03/03/2008); e (c.2) “A
execução se opera em prol do exeqüente e visa a recolocar o credor no estágio de
satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-
se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por
conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da
execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes
à solução do crédito exeqüendo.” (STJ-1a Turma, REsp 1000261/RS, rel. Min. Luiz
Fux, v.u, j. 25/03/2008, DJe 03/04/2008).
3.2. O art. 805, caput, CPC/2015 não constitui óbice
para o deferimento da penhora on line, com previsão no art. 854, do CPC/2015. Isto
porque se é verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o
devedor, não é menos verdadeiro que ela é processada para satisfação do direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
credor (CPC/2015, arts. 789, 797 e 824).
3.3. Ante a atribuição ao exequente da prerrogativa de
indicação de bens à penhora (CPC/2015, art. 829, §2o) e o fato da ordem de
preferência prevista no art. 835, CPC/2015 não ser absoluta e ter sido estabelecida
em benefício do credor, objetivando maior eficácia do processo executivo, que se
realiza no interesse do credor (CPC/2015, art. 797), de forma menos gravosa para o
devedor (CPC/2015, art. 805), o não acolhimento da penhora do bem indicado pelo
exequente depende de prova pelo executado de que a constrição de bem por ele
devedor indicado lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC, art.
847, do CPC/2015), uma vez que o executado tem responsabilidade patrimonial de
cumprimento de suas obrigações (CPC/2015, art. 789).
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Teresa Arruda
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogério Licastro Torres de Melo: (a.1) “Este dispositivo legal [refere-se ao art.
835] disciplina qual ordem deve ser observada para fins de penhora. Tal ordem
não é absoluta, como, aliás, sugere o próprio caput ao estabelecer que a penhora
observará preferencialmente a ordem nele estabelecida. (...) A ordem legal
estabelecida para penhora deve ser ajustada de forma a conciliar, no caso
concreto, os princípios da máxima utilidade da execução em favor do exequente
e o da menor onerosidade ao executado, com vistas a buscar uma execução
equilibrada e proporcional.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil Artigo por Artigo”, RT, 2015, p. 1.190/1.191, comentários ao caput e inciso I,
do art. 835, o destaque negrito sublinhado não consta do original); e (a.2) “Este
dispositivo [refere-se ao art. 847] trata da substituição de penhora por iniciativa
exclusiva do executado. (...) Para que se proceda à substituição, ainda que por
força do caput, cabe ao executado, antes de mais nada, comprovar que a
penhora do novo bem lhe será menos onerosa e, ao mesmo tempo, não trará
prejuízo ao exequente. A lei, aqui, mais uma vez busca conciliar o princípio da
menor gravosidade (ou onerosidade) com o da máxima utilidade da execução,
numa clara perseguição de uma execução proporcional e equilibrada. Além dessa
comprovação, para que o juiz possa deferir a substituição caberá ao executado, na
própria petição que requer a substituição, fazer os apontamentos necessários à
identificação do bem e apresentar os respectivos documentos, conforme natureza
do bem por ele indicado em substituição ao anteriormente penhorado. (...) Para
finalizar o comentário a este dispositivo, registramos que os deveres do executado
nele previstos vão além da hipótese de substituição da penhora, isto porque cumpre
ao executado prestar todas as informações e documentos quando pretender fazer
indicação de bens à penhora nos termos facultados pelo § 2o do art. 829.” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, RT, 2015, p.
1.209/1.210, comentários ao art. 847, o destaque negrito sublinhado não consta do
original); e (b) Humberto Theodoro Junior: “Não tem mais direito do devedor de
escolher, no prazo de citação, os bens a serem penhorados. É ao credor que se
passou a reconhecer a faculdade de apontar, na petição inicial, os bens que o oficial
de justiça penhorará em cumprimento ao mandado de citação expedido na execução
por quantia certa, fundada em título extrajudicial (art. 798, II, “c”). (...) A
jurisprudência, à época do Código anterior já entendia que a ordem do art. 835

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
não era absoluta e inflexível. O texto do dispositivo afina-se com a jurisprudência
ao estatuir que “a penhora observará, preferencialmente”, a gradação da lei (e não
obrigatória ou necessariamente). Admite-se, de tal sorte, a justificação da escolha
dentro dos parâmetros (i) da facilitação da execução e sua rapidez; e (ii) da
conciliação, quanto possível, dos interesses de ambas as partes. Segundo a posição
do Superior Tribunal de Justiça, ora prestigiada pelo texto do art. 835, caput, “a
agradação legal há de ter em conta, de um lado, o objetivo de satisfação do crédito e,
de outro, a forma menos onerosa para o devedor. A conciliação desses dois princípios
é que deve nortear a interpretação da lei processual, especificamente os arts. 655, 656
e 620 do CPC [NCPC, arts. 835, 848 e 805]. (...) Em outras palavras, a atual
sistemática de execução por quantia certa concede ao credor a iniciativa de
escolher os bens a penhorar. Ao executado se ressalva a possibilidade de se opor
à escolha feita na petição inicial da execução. Toca-lhe, todavia, o ônus de
cumprir fielmente as exigências do art. 847, § 1o, caso pretenda substituir a
penhora promovida pelo exequente.” (“Curso de Direito Processual Civil

Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais
Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense,
2015, RJ, p. 472/473 e 475/476, itens 348 e 350, o destaque não consta do original).
3.4. A penhora on line de ativos financeiros em contas
de titularidade do devedor encontra previsão nos arts. 835, I e 854, CPC/2015, e não
se confunde com a penhora de faturamento prevista nos arts. 835, X e 866 do
CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) “AGRAVO
REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PENHORA ON LINE DIRETAMENTE DA CONTA BANCÁRIA QUE NÃO
SE CONFUNDE COM A CONSTRIÇÃO DO FATURAMENTO DA
EMPRESA - BENS INDICADOS À PENHORA NÃO LOCALIZADOS -
PENHORA NÃO EFETIVADA - VIOLAÇÃO DO ART. 667 DO CPC - NÃO
OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO” (3aT, AgRg no Ag 1237200 / MG, rel.
Min. Massami Uyeda, j. 23/11/2010, DJe 07/12/2010, o destaque não consta do
original) e (b) “Trata-se de agravo fundado no CPC/73, interposto por Cincom
Systems para Computadores Ltda., desafiando decisão denegatória de
admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no art. 105, III, a e c, da
CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim
ementado (fls. 525/526): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART.
557, § 1°. I - Na dicção da lei processual civil pode o relator negar seguimento a
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo
Tribunal Federal ou de Tribunal Superior bem como dar provimento ao recurso
quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.II -
O artigo 557 do CPC, ao conferir poderes ao relator para julgar recursos
monocraticamente, não estabelece exigência de jurisprudência pacífica sobre as
questões postas em juízo, o que exige sendo decisão motivada em jurisprudência
dominante, conceitos estes que são diversos e não se confundem e por jurisprudência
dominante entendendo-se a que prevalece no colegiado, ainda que encontre oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
em outros julgados. Precedentes do STJ e desta Corte. III - Proferida a decisão com
base no entendimento dominante dos Tribunais encerra-se a matéria no argumento de
jurisprudência e descabem questionamentos à solução adotada. IV - Deve o
agravante enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, fazendo alegações
pertinentes e refutando o juízo de confronto do recurso ou da sentença com a
jurisprudência dominante. V - Decisão fundada em jurisprudência dominante do STJ
e desta Corte e recurso que não demonstra fosse outra a orientação a ser aplicada no
caso. VI - Agravo legal desprovido. Opostos embargos declaratórios, foram
rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73. Nas razões
do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts. 535, 620, 649, IV, do
CPC/73; 128, 135, III, 156, V, 173, 174, I, do CTN; 4o da Lei no 6.830/80; 79, VII,
da Lei no 11.941/2009; bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que: (I) a
despeito dos embargos de declaração, o Tribunal a quo remanesceu omisso acerca
das questões neles suscitadas; (II) "as competências abrangidas pela CDA da
Execução Fiscal, encontram-se atingidas pela prescrição, haja vista que a União
Federal demorou mais de cinco anos para realizar a cobrança do crédito tributário"
(fl. 549);
(III) "deve ser reformada a decisão recorrida e consequentemente desbloqueados os
ativos financeiros em nome do recorrente Carlos Alberto Novais, uma vez que o
TRF3 já decidiu que o agravante não tem responsabilidade tributária" (fl. 561),
mesmo porque não demonstradas as hipóteses legais do art. 135 do CTN para a
responsabilização do sócio; (IV) "foram bloqueadas contas em que o recorrente e seu
filho Fabio Novais recebem salários (conforme documentos anexados aos autos)"
(fls. 561/562), portanto, são valores absolutamente impenhoráveis; (V) os sócios
somente foram incluídos no polo passivo em razão do art. 13 da Lei no 8.620/93,
declarado inconstitucional pelo STF e, posteriormente, revogado pela Lei no
11.941/2009; e (VI) a penhora sobre numerário constante das contas da sociedade
empresária ofende o princípio da menor onerosidade, por representar penhora sobre o
seu faturamento, somente tendo lugar "depois de esgotadas todas as tentativas de
localizar outros bens, o que não se verificou nos autos" (fl. 577).
É o relatório. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência
do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será
observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n.2/STJ, aprovado pelo
Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art.
535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. SÚMULA 284/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
IRREVERSIBILIDADE E SATISFAÇÃO DA MEDIDA. JULGAMENTO ULTRA
PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1.
Considera-se genérica a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC consubstanciada na
afirmação de que não foram analisados determinados dispositivos de Lei, uma vez
que esta é incapaz de individualizar a omissão ocorrida no acórdão recorrido, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
como tornar clara sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos
autos. [...] Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1318004/AM, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2013,
DJe 2/4/2013) Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg no REsp
1.084.998/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/3/2010;
AgRg no REsp 702.802/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma DJe 19/11/2009, e REsp 972.559/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, DJe de 9/3/2009. No que toca às teses de prescrição (arts. 156, V,
173, e 174, I, do CTN), ilegitimidade dos sócios para responder pela execução fiscal
aforada contra a sociedade empresária (arts. 135, III, do CTN; e 4o da Lei no
6.830/80), e impenhorabilidade dos valores bloqueados via BACENJUD (arts. 649,
IV, do CPC/73), merece destaque o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 511):
"Quanto às alegadas prescrição do crédito e impenhorabilidade da conta bloqueada
em nome do agravado Carlos Alberto Novais e ao pretendido reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, o recurso é manifestamente inadmissível. Colhe-se dos autos
que a decisão agravada (fl. 168) deferiu pedido formulado pela exequente para
determinar o bloqueio "on line" de ativos financeiros dos agravantes.Verifica-se que
as questões suscitadas pelos agravantes sustentando prescrição, impenhorabilidade de
uma das contas bloqueadas e ilegitimidade do agravado Carlos Alberto Novais não
foram objeto da decisão agravada, destarte sua apreciação no âmbito do presente
recurso representando interdita supressão de instância. No sentido da ocorrência de
supressão de instância na análise de questão ainda não decidida em primeira
instância, destaca-se o seguinte julgado desta Corte: [...]" Como se vê, o Tribunal a
quo deixou de se pronunciar sobre os referidos temas, sob o fundamento de que "as
questões suscitadas pelos agravantes sustentando prescrição, impenhorabilidade de
uma das contas bloqueadas e ilegitimidade do agravado Carlos Alberto Novais não
foram objeto da decisão agravada, destarte sua apreciação no âmbito do presente
recurso representando interdita supressão de instância". Assim, por um lado, as
questões carecem do necessário prequestionamento, a atrair o óbice da Súmula
282/STF.Por outro, o recurso especial não impugnou aquele fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido no particular, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula
283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles.". A respeito do tema: AgRg no REsp 1.326.913/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/2/2013; EDcl no AREsp
36.318/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012.
Adiante, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de que os sócios
somente foram incluídos no polo passivo em razão do art. 13 da Lei no 8.620/93,
declarado inconstitucional pelo STF e, posteriormente, revogado pela Lei no
11.941/2009, pelo que apontada afronta ao art. 79, VII, da mencionada Lei no
11.941/2009, tampouco essa questão constou dos embargos declaratórios opostos
para suprir eventual omissão (cf fls. 528/531). Portanto, à falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.
Por fim, a respeito da suposta ofensa ao art. 620 do CPC, merecem destaque os
seguintes excertos do acórdão recorrido (fl. 515/520): "Por sua vez, as demais
questões suscitadas no presente recurso são passíveis de análise, uma vez que se
referem a questão objetiva relacionada à determinação da penhora via Bacenjud. A
matéria é objeto de jurisprudência dominante no E. STJ e desta Corte, possibilitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
se o julgamento por decisão monocrática.
Com efeito, o Eg. STJ, na sessão de 15 de setembro de 2010, julgando o REsp n°
1.112.943/MA, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o regime do artigo 543-
C do Código de Processo Civil e da Resolução/STJ n° 8/2008 (recursos repetitivos),
ratificou o posicionamento da Corte Superior no sentido de que, após as
modificações introduzidas pela Lei n° 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros
pelo Sistema Bacen Jud prescinde do esgotamento das diligências para a localização
de outros bens passíveis de penhora.Por sua vez, cumpre ressalvar que a penhora
eletrônica de ativos financeiros por meio do Sistema BACENJUD, até o montante
integral do débito, toma por consideração a ordem de gradação legal prevista no art.
11 da LEF e a Resolução n° 524 do Conselho da Justiça Federal, a qual prevê a
precedência do BACENJUD sobre os outros meios de constrição judicial no processo
de Execução. Anoto, ainda, que os ativos financeiros encontram-se elencados em
primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida no art. 11 da LEF, destarte
a penhora "on-line" deferida não implicando ofensa ao art. 620 do CPC, que não tem
o alcance de obrigar a Fazenda Pública a aceitar bens nomeados à penhora sem
observância da ordem legal. [...] Convém anotar que a penhora sobre ativos
financeiros mediante o sistema BACENJUD não se confunde com a penhora
sobre o faturamento, como sustentam os agravantes. A penhora de dinheiro via
sistema BACENJUD prescinde do esgotamento de diligências para a localização
de bens desimpedidos passíveis de penhora, enquanto a penhora sobre
o faturamento da empresa é medida excepcional prevista no art. 655, VII e art.
655-A, §3°, ambos do CPC. Não sendo a penhora on line equivalente à penhora
sobre o faturamento, não subsistem, também, os argumentos aduzidos pelos
agravantes acerca de que a medida impediria o livre exercício profissional e o
acesso e manutenção do trabalho, tampouco de que referida penhora apresenta
caráter confiscatório, sobre este último argumento convindo anotar, ainda, que
a vedação ao confisco prevista no art. 150, IV da Constituição Federal é
princípio constitucional tributário que diz respeito aos limites da tributação,
não se relacionando à penhora de ativos financeiros, que é forma de satisfação
do crédito executado, seja ele judicial ou extrajudicial, prevista no art. 655-A do
CPC." Consolidou-se no STJ o posicionamento de que: "a partir da vigência da Lei
11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser
considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em
espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora on line (artigo 655-A, do
CPC)" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
24/11/2010, DJe 3/12/2010 - recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C
do CPC/73).Outrossim, a Primeira Seção, quando do julgamento, pelo rito do art.
543-C do CPC, do REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
7/10/2013, sedimentou entendimento pela legitimidade da recusa pelo ente exequente
de bens ofertados à penhora se não observada a ordem legal, pois inexiste
preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor
sobre o da efetividade da tutela executiva, de forma que, para a superação da ordem
prevista nos arts. 655 do CPC e 11 da LEF, exige-se argumentação baseada em
elementos do caso concreto. Como se vê, o posicionamento esposado pelo Tribunal
de origem mostra-se harmônico ao deste STJ, não ensejando, assim, reparos Ante o
exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se” (AREsp 870393. Rel. Min. Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
Kukina, DJE 16/11/2016, o destaque não consta do original).
3.5. Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos:
(a) admissível o deferimento do pedido de penhora on line de ativos financeiros de
titularidade da executada, pois o dinheiro se encontra em primeiro lugar na escala de
preferência (CPC/2015, art. 835, I); (b) lícita a recusa da parte credora em aceitar a
penhora de imóvel, tendo em vista que a penhora de imóvel, além de não observar a
ordem de preferência de penhora, implicará prejuízo à parte exequente, uma vez que
a simples substituição de dinheiro pelo bem em questão desfavorece a celeridade do
processo de execução, porque acarreta retardo e mais despesas no processamento da
execução, ante a necessidade de avaliação e de designação de hastas públicas e (c)
apesar de figurar em primeiro lugar na escala de preferência (CPC/2015, art. 835, I),
a penhora on line de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira, pretendida pela exequente, pode inviabilizar as atividades da pessoa
jurídica devedora, uma vez que a dívida exequenda tem valor de R$215.282,29, para
fevereiro de 2020, montante significativo.
Em sendo assim, (a) apesar de lícita a recusa da
exequente à indicação do bem à penhora, em razão do prejuízo para a execução, por
estar em posição inferior na ordem de preferência, de rigor, (b) no caso dos autos,
por aplicação dos princípios da máxima utilidade da execução em favor da exequente
e o da menor onerosidade à executada pessoa jurídica, a reforma, em parte, das rr.
decisões agravadas, para determinar que a constrição judicial feita pelo Sistema
Bacenjud seja limitada a 30% dos valores encontrados, em depósito ou aplicação
financeira, da agravante pessoa jurídica, de forma a não inviabilizar a atividade da
devedora, por comprometimento do capital de giro, podendo ser liberados 70% do
valor constrito.
Quanto à limitação a 30% do valor disponível, para a
penhora on line, a fim de não inviabilizar o exercício da atividade empresarial do
devedor, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“Agravo de Instrumento - Execução por título extrajudicial Decisão que
determinou o bloqueio "on line" nas contas do executado, face à recusa
manifestada pelo exequente em relação ao bem oferecido à penhora
Admissibilidade Constrição que deve ser mantida Limitação, contudo, à 30%
dos ativos financeiros da executada, atento ao valor da execução em tela, a fim
de não inviabilizar suas atividades - Recurso do executado provido em parte”
(14a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2194067-43.2014.8.26.0000,
rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 27/01/2015, o destaque não consta do original); (b)
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Penhora - Bloqueio
"on line" de ativos financeiros existentes na conta corrente da empresa
executada - Legalidade, nos termos do art. 655, I e 655-A, do CPC - Inexistência
de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução - Contudo, possível
concluir que a constrição acabou atingindo, ainda que indiretamente, o
faturamento da empresa - Limitação da bloqueio de 30% da quantia
encontrada em conta corrente, a fim de não inviabilizar o regular exercício das
atividades da devedora - Recurso parcialmente provido” (37a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2025129-85.2014.8.26.0000, rel. Des. Sergio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
Gomes, j. 08/04/2014, o destaque não consta do original); (c) “PENHORA -
Execução por título extrajudicial - Determinação de que recaia sobre numerário em
depósito ou aplicações nas contas dos executados - Possibilidade - Alegação de que
houve desrespeito ao princípio da menor onerosidade - Descabimento - Modalidade
de penhora preferida na ordem legal (art 655 do CPC) - Maquinário indicado pelos
executados que não pode ser aceito em substituição aos valores constritos,
representando claro prejuízo à rápida satisfação do credor (art. 668, "caput", do CPC)
Penhora que, entretanto, se recair sobre conta corrente da empresa co-
executada, deverá se limitar ao percentual de 30%, sob pena de comprometer
seu capital de giro - Recurso provido em parte, para esse fim.” (12a Câmara de
Direito Privado, AI 7.220.699-4, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 02.04.2008); (d)
“PENHORA - Penhora on line de ativos financeiros - Cabimento - Dinheiro é o
primeiro dos bens penhoráveis na ordem de preferência prevista no inciso I do art.
655 do CPC, cujo enunciado foi alterado pela Lei 11.382, de 6-12-2006, agora para
incluir, além do dinheiro em espécie, o depósito ou aplicação em instituição
financeira - O CPC, no art. 655-A, privilegia, em relação ao dinheiro, o bloqueio on
line de valores - Equipamento indicado à penhora pela executada é inidôneo e se
torna obsoleto com o decurso do tempo - Manutenção do bloqueio total de
aplicações financeiras, com a observação de que, em relação a dinheiro em
contas correntes, deve ser observada a redução da constrição judicial a 30% de
cada valor que for nelas creditado, até que se consiga o perfazimento da
garantia do montante atualizado do valor excutido - Recurso desprovido, com
observação.” (20a Câmara de Direito Privado, AI 7.133.549-2, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, v.u., j. 31.07.2007); e (e) “EXECUÇÃO - PENHORA "ON LINE" -
Efetivação de "bloqueio", através do Convénio BACEN-JUD", que, na fase inicial da
execução de título extrajudicial de contrato de empréstimo, decisão que está a
merecer parcial reforma por esta Colenda Turma Julgadora, por se encontra dentro
dos parâmetros estabelecido no artigo 655 do CPC - Trata-se de execução de título
extrajudicial, em que citado o executivo que deixou de nomear bens à penhora e,
igualmente, esgotados todos os meios de localização de bens do executado - Deve
ser feita a observação no sentido de que o bloqueio "on line" deferido deverá ser
até o limite do valor da dívida em execução e ainda limitado ao percentual de
30% (trinta por cento) do valor encontrado, devido à verossimilhança de que se
trata de capital de giro da empresa executada - Não afronta ou violação do
disposto no artigo 620, do CPC - Recurso parcialmente provido” (19a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no0530029-30.2010.8.26.0000, rel. Des.
Paulo Hatanaka, j. 07.02.2011).
Observa-se que não restou demonstrado pela agravante
executada pessoa jurídica, que a constrição de valores encontrados em depósito em
aplicação financeira de sua titularidade, ainda mais limitada a 30% dos valores
constritos, ensejará dificuldade na consecução de seu objetivo social.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte,
nos termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2157973-86.2020.8.26.0000
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator